Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0720125-78.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em execução de título executivo extrajudicial, lastreada em nota promissória, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada, apenas para excluir do polo passivo o segundo executado, Eduardo Gonçalves Silvério, determinando o prosseguimento da execução em face da aqui agravante. Nas razões do recurso, a agravante sustenta inépcia da petição inicial da ação originária, sob o argumento de que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, dificultando a defesa, na medida em que não seria possível saber qual o título está sendo executado. Menciona a juntada de várias notas promissórias emitidas por Eduardo Gonçalves Silveira, inscrito em dois CPF distintos. Assim, a despeito do acolhimento da ilegitimidade passiva, acusa a necessidade de emenda para esclarecer o direito subjetivo material atribuído a Eduardo. Argui a nulidade da citação por edital, uma vez que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis, inclusive na Junta Comercial, para localização da agravante. Além disso, suscita error in procedendo, porque o agravado pediu citação por edital apenas do executado Eduardo, inexistindo requisitos para citação editalícia de ambos os executados. Defende suspensão do processo, tendo em vista a ação anulatória n. 0703351-83.2019.8.07.0007 em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, que, embora já tenha disso sentenciada, ainda não transitou em julgado e visa à declaração de nulidade da nota promissória exequenda. Afirma haver fortes indícios de que o agravado “forjou notas promissórias” e, assim, entende que o feito comporta conversão em diligência para determinar a apresentação em juízo da nota promissória objeto da execução. Alega a ocorrência de dolo e lesão aptos a provocar a nulidade do negócio jurídico. Aduz que a nota promissória, por ter sido emitida em garantia de um negócio jurídico, não possui autonomia e isso retira-lhe a liquidez e a exigibilidade. Entende aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula 258/STJ, impedindo a execução da nota promissória vinculada a contrato. Conclui que a situação retratada nos autos de origem acarretou cerceamento de defesa. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a anulação ou reforma da decisão agravada, nos termos indicados. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a juntada do original da nota promissória exequenda, que o juízo originário houve por bem deixá-la em mãos do exequente como fiel depositário[2], tampouco, sobre a existência de dolo e lesão. Logo, sem prejuízo da análise sobre a adequação da via eleita para discutir vícios do negócio jurídico, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) As questões concernentes à inépcia da inicial, nulidade de citação, erro de procedimento e ausência de título executivo extrajudicial apto, podem, prima facie, ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão à agravante. Na petição inicial da execução, o agravado narrou a celebração de contrato de parceria comercial entre as partes e o recebimento de apenas parte do crédito devido, cuja obrigação foi garantida por uma nota promissória. Atendendo determinação judicial[3], o agravado ofertou emenda, esclarecendo e identificando a nota promissória que lastreia a execução[4]. Logo, não se sustenta a assertiva de inépcia da petição inicial da execução. Quanto à citação da executada-agravante, houve tentativas infrutíferas no endereço declinado na inicial[5] e no endereço informado no curso do processo[6]. Depois, realizada pesquisas de endereço via sistemas BacenJud[7], Infojud[8] e Siel[9], foram expedidos mandados de citação para os novos endereços, cujas diligências retornaram todas sem êxito no cumprimento[10]. Daí o deferimento da citação por edital[11], diante da não localização dos executados, o que, a propósito, não ocorreu de ofício, como alegado pela agravante. Diversamente, havia sido pedido citação por edital; primeiro da agravante[12], o que motivou a consulta de endereços[13]; depois, reafirmando desconhecer novas informações “sobre o endereço dos requeridos”, o agravado pediu citação por edital do segundo executado[14]. Portanto, a citação editalícia foi realizada após exauridas as tentativas de localização dos executados e em razão de pedido da parte. De todo modo, diante das informações constantes nas certidões do oficial de justiça, sequer seria indispensável requerimento do exequente, aqui agravado, conforme a inteligência do art. 257, inc. I, do CPC. Com efeito, de regra, não se exige o esgotamento de providências na procura de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, senão vejamos o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 01/12/2015. Negritado) Igualmente, os arestos deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora apelante, restaram frustradas. 4. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada “se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. [...] 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão n. 1096476, 0000561-81.2012.80.7.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 16/05/2018, PJe 18/05/2018. Negritado) Além disso, seria inócua a expedição de ofício à Junta Comercial para informar o endereço da agravante, se o comprovante de inscrição e de situação cadastral[15] informa o mesmo endereço onde já havia sido diligenciado sem êxito para a citação[16], sugerindo que a empresa não está efetivamente funcionando naquele local, inclusive porque informou outro endereço na procuração[17], onde a agravante também havia sido procurada sem sucesso[18]. Nisso resta afastado cerceamento de defesa. Em relação à ausência de autonomia do título executado, cumpre frisar ser assente na doutrina que a nota promissória está sujeita às mesmas normas aplicáveis à letra de câmbio, salvo algumas exceções estabelecidas pela Lei Uniforme, conforme ensina Fábio Ulhoa[19]: A nota promissória está sujeita às mesmas normas aplicáveis à letra de câmbio, com algumas exceções (LU, arts. 77 e 78). Assim, tudo o quanto a lei prescreve acerca de endosso, aval, vencimento, pagamento, protesto, execução e demais temas, relativamente às letras de câmbio é aplicável também à nota promissória. As exceções são as seguintes: a) A nota promissória é uma promessa de pagamento enquanto a letra de câmbio é uma ordem de pagamento; por isso, não se aplicam as normas relativas à letra de câmbio incompatíveis com a natureza de promessa da nota promissória. Assim, não existe aceite de nota promissória; tampouco ocorre o vencimento antecipado do título por recusa de aceite, nem se admite a cláusula “não aceitável” etc. b) O subscritor da nota promissória é o seu devedor principal. Por essa razão, a lei prevê que a sua responsabilidade é idêntica à do aceitante da letra de câmbio (art. 78). Em consequência, o protesto é facultativo para o exercício do direito de crédito contra o subscritor, a execução prescreve em 3 anos etc. (Negritado) c) O aval em branco da nota promissória favorece o subscritor (art. 77, in fine). As notas promissórias, embora não admitam aceite, podem ser emitidas com vencimento a certo termo da vista. Nesta hipótese, o credor deverá apresentar o título ao visto do emitente no prazo de 1 ano do saque (LU, art. 23), sendo a data desse visto o termo a quo do lapso temporal do vencimento. A nota promissória desta espécie pode ser protestada por falta de data (art. 78, segunda alínea). Depois da prescrição da pretensão à execução da nota promissória, o credor pode promover ação monitória em face do emitente no prazo de 5 anos, contados do vencimento do título (STJ, Súmula 504). Em suma, observadas as especificidades da nota promissória acima mencionadas, estará este título sujeito ao mesmo regime jurídico da letra de câmbio quanto à constituição e exigibilidade do crédito cambiário. (Negritado) Ou seja, a nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão. Por outro lado, mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, apenas mitiga os princípios da autonomia e da abstração para permitir a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi) quando não circulou. Nesse sentido, o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO. LOCAL DO PAGAMENTO. COMPETENTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DISSIMULAÇÃO. MÁ-FÉ DO CREDOR. NÃO COMPROVADO. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTORIEDADE. 1. Quando não houver local específico indicado na nota promissória, o lugar para se efetuar o pagamento da obrigação encerrada no título é critério para fixação da competência para propor demanda executiva. 2. Independentemente da executada compor o quadro societário da pessoa jurídica, se tornou responsável por adimplir o débito inteiro, caso fosse demandada, visto tratar-se de obrigação solidária. 3. Aexecutada não logrou êxito em comprovar a ocorrência desses vícios que invalidam a nota promissória, logo não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do STJ, o fato de achar-se a nota promissória vinculada a contrato não a desnatura como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2016.01.1.063639-3, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 6/12/2017, DJe 19/12/2017. Negritado) Igualmente, orientam os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NOTA PROMISSÓRIA - VINCULAÇÃO - EXECUTORIEDADE PRESERVADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A vinculação de uma nota promissória a um contrato subtrai a autonomia do título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. A executoriedade do título só estará comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, hipótese não observada nos autos. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.043.911/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011. Negritado) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA COM VALOR DETERMINADO. EXECUTORIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a nota promissória vinculada a um contrato de abertura de crédito perde a sua autonomia ante a iliquidez do título que a originou, acarretando, portanto, na nulidade da execução por ela embasada. Súmula 258/STJ. 2. Entretanto, a vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução. Diversamente, se estiver amparada em contrato que não espelhe dívida líquida, como se verifica do contrato de abertura de crédito, não será possível a execução. Dessa forma, este Tribunal tem admitido a execução de nota promissória vinculada a contrato de mútuo que contenha valor determinado, por se entender que o contrato traduz a existência de dívida líquida e certa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.367.833/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016. Negritado) Portanto, a vinculação da nota promissória em garantia do contrato não obsta a execução. Isso somente acontece quando o contrato não espelha dívida líquida e exigível. Todavia, não sendo evidente eventual descumprimento do negócio jurídico subjacente ou a existência de qualquer outro vício grave, não há como ser acolhida a tese de inexigibilidade e iliquidez do título nesta via optada. Vale dizer, se a agravante precisa recorrer a outros meios de prova para demonstrar suas alegações, não se pode cogitar do meio de exceção para combater a execução, porque a questão demandará dilação probatória, o que somente tem oportunidade na sede de embargos à execução. Noutro giro, não há fundamento jurídico para suspender a execução, por prejudicialidade externa, se o pedido da ação anulatória n. 0703351-83.2019.8.07.0007 foi julgado improcedente, independentemente de ter ou não transitado em julgado a respectiva sentença. Enfim, também não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela eficácia da decisão recorrida que não possa aguardar pronunciamento do Colegiado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 64460562 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [2] Id. 22099780 e 38520998 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [3] Id. 22099780 e 22506665 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [4] Id. 22648849/22719748 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [5] Id. 26622431 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [6] Id. 30598920 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [7] Id. 31932140 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [8] Id. 31932155/31932162 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [9] Id. 31932174 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [10] Id. 32548967/35368863 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [11] Id. 43960918 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [12] Id. 30759867 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [13] Id. 31635904 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [14] Id. 39385516 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [15] Id. 60820049 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [16] Id. 27657482 e 30598920 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [17] Id. 60820048 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [18] Id. 32657286 na origem (processo n. 0725187-67.2018.8.07.0001). [19] In Novo manual de direito comercial [livro eletrônico]: Direito de Empresa, por Fábio Ulhoa Coelho. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111083496/v30/document/152154695/anchor/a-152154695&gt;